Tribunal: STF
Processo: HC 249591
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 202.810/DF, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Pelo que se depreende, 



    os recorrentes estão sendo investigados pela suposta prática de crimes contra a relação de consumo (art. 7º, inc. VII, da Lei nº 8.137/90) e crimes contra a ordem tributária (art. 1º, inc. V, da Lei nº 8.137/90), pois, em postos de gasolina dos quais são sócios, possíveis cobranças indevidas a consumidores estavam sendo realizadas. 



    Após o pedido de arquivamento formulado pelo Promotor de Justiça responsável pelo inquérito, uma das vítimas, após ser comunicada, não concordou, razão pela qual a matéria foi submetida ao órgão revisional, que determinou a continuação das investigações, uma vez que entendeu que havia ainda diligências a serem realizadas e que teriam sido ignoradas pelo mencionado Promotor. 



    Buscando o trancamento do Inquérito Policial, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual a Ministra relatora negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA RELAÇÃO DE CONSUMO E CRIME TRIBUTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 



    [...]



    III. Razões de decidir 



    3. O trancamento do inquérito policial é medida excepcional, admitida apenas quando comprovada, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou materialidade 



    [...]



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: é evidente que em mais de 4 (quatro) anos de investigação nada foi produzido, circunstância que notadamente demanda a concessão de tutela judicial aos pacientes para coibir o constrangimento ilegal de serem alvos de uma investigação absolutamente especulativa, sem qualquer propósito definido.



    Em razão disso, requer seja admitido e processado o presente habeas corpus para que seja concedido o trancamento do Inquérito Policial. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, em rigor, nem sequer chegou a analisar as específicas questões suscitadas pela defesa, apenas fazendo constar a necessidade de ampla dilação probatória, procedimento vedado em Habeas Corpus, a saber: 



    "Do voto condutor do acórdão recorrido extraem-se os seguintes trechos de relevo, cujos pontos ora destacados passam a integrar a presente fundamentação: 



    [...]. Na hipótese, em que pese a insurgência dos impetrantes contra a decisão proferida pelo d. juízo a quo, que indeferiu o pedido de arquivamento do Inquérito Policial, o que a Defesa questiona, na realidade, é a decisão da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal do MPDFT, que rejeitou a promoção de arquivamento do Inquérito Policial promovido pela 2ª Promotoria de Defesa do Consumidor sob o fundamento de que o membro daquela instituição agiu de maneira prematura. Isso porque a autoridade policial havia determinado a realização de diligências, as quais foram ignoradas pelo membro do parquet ao promover o arquivamento. 



    Por oportuno, confira-se trecho do voto condutor da lavra do i. Procurador de Justiça Antônio Ezequiel de A. Neto (ID 192266572 dos autos de origem): 



    (...) No atual estágio da persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento se ausentes elementos mínimos da autoria e/ou da materialidade delituosa, após esgotadas as diligências investigatórias ou se existente demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. 



    Somente após o exaurimento das diligências capazes de esclarecer os fatos é que o Ministério Público poderia concluir, sem dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a ação penal ou se deveria promover, de forma segura, o arquivamento do Inquérito. 



    Reitere-se que o caso envolve denúncia de condutas graves que, uma vez devida e definitivamente investigadas e apuradas poderá redundar em crimes contra o consumidor coletivamente considerado (além das vítimas nominadas nos autos), o que exige especial atenção, dedicação e prudência do Ministério Público.(...) 



    Nesse cenário, não há razão para o trancamento do inquérito policial [...]. Sendo assim, não se constata qualquer ofensa à dignidade da pessoa humana oriunda da investigação criminal, a qual busca a verdade real, podendo, inclusive, trazer elementos para corroborar eventual tese de inocência dos pacientes. 



    [...]



    Outrossim, cediço que o excesso de prazo para conclusão do inquérito não decorre da mera soma aritmética, devendo ser consideradas as peculiaridades e complexidade de cada caso concreto.... 



    Portanto, o que sobeja dos autos é que não foram realizadas as diligências investigatórias requeridas pela autoridade policial em 10/10/2023 (ID 180781803 dos autos de origem), o que tornou, de fato, prematura a promoção pelo arquivamento. 



    Nesse contexto, em que há diligências investigatórias pendentes, inviável o aprofundamento nas teses da Defesa (responsabilidade dos frentistas pelo abastecimento, ausência dos sócios proprietários nos postos nos dias dos fatos, orientação aos frentistas quanto às boas práticas), máxime na via estreita do habeas corpus, fazendo-se necessária a continuidade da apuração dos fatos pela autoridade policial para, posteriormente, decidir o órgão acusatório pela deflagração da ação penal ou arquivamento do Inquérito [...] (e-STJ fls. 501-504 - grifos acrescidos) 



    Como se pode observar, o Tribunal de origem — instância adequada ao exame do acervo fático-probatório dos autos — concluiu que não há qualquer irregularidade na decisão do órgão de revisão do Ministério Público de determinar a retomada da investigação. 



    Isto porque existem diligências investigativas a serem realizadas, dentre as quais pode-se destacar a oitiva da própria vítima que não concordou com o arquivamento, para que se esclareça, por exemplo, se sofreu algum prejuízo patrimonial decorrente da prática dos frentistas do posto de gasolina. 



    O fato de os recorrentes não estarem no local dos fatos no momento em que houve a relação entre algum frentista e o consumidor não significa, automaticamente, suas responsabilidades penais estão excluídas, pois pode-se cogitar de determinações prévias e até de omissões. 



    Portanto, estando pendente ainda medidas investigativas e não existindo a exclusão automática da responsabilidade dos recorrentes ou mesmo a atipicidade da conduta pela qual estão sendo investigados, não há que se adotar a excepcional medida do trancamento do inquérito. 



    Por outro lado, também não estão presentes a duração irrazoável do inquérito, uma vez que se trata de fatos complexos e que demandam atos investigativos diversos, como entendeu o Tribunal de origem. Tanto é verdade que ainda estão pendentes diligências. 



    Também não está configurada a prática do fishing expedition, pois o inquérito iniciou-se com base em fatos específicos e circunscritos e não com base em uma pessoa para então se buscar algo ilícito.



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias antecedentes demandaria igualmente o reexame de fatos e provas, providência incabível nesta via processual. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que é inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 165.661 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 117.252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Da mesma forma, “Não se admite, como regra geral, a apreciação de alegações de excesso de prazo das investigações exatamente porque tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis com o rito sumário do writ” (HC 207269 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2022). 



    Em verdade, não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional desta ação constitucional. Ora, Habeas Corpus exige a demonstração de ilegalidade que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir. Não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do writ, “empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção” (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012). 



    Inexiste, portanto, qualquer ato que implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção. Caso os pacientes venham a ser denunciados, terá a defesa toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, para indicar precisamente os elementos de informação reputados inidôneos, sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado. 



    Enfim, o STF já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente